Tribunal: CARF
Processo: 10880.915951/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915951/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.119 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E
AGROPECUÁRIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
GLOSA
DE
CRÉDITOS
POR
CARÊNCIA PROBATÓRIA.
Para ter direito a descontar créditos da não-cumulatividade adquiridos em razão
do aluguel de máquinas e equipamentos, o contribuinte deve comprovar esses
custos através de notas fiscais. Na ausência de tais documentos, o crédito
respectivo deve ser glosado.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. NÃO CONHECIMENTO.
O contribuinte deve apresentar Manifestação de Inconformidade contra a não
homologação de compensação no processo respectivo, e não no processo que
trata do Pedido de Ressarcimento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria relativa à cobrança da
compensação não homologada e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade do
Despacho Decisório e do Acórdão da DRJ e, no mérito, negar provimento ao recurso. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3402-011.117, de 24 de outubro de 2023, prolatado no julgamento do processo
10880.915949/2013-24, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915951/2013-01
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.119 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915951/2013-01

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ-06:
DO DESPACHO DECISÓRIO
Trata o presente processo de tratamento manual de Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (PER) no [...], de créditos da Cofins Não Cumulativa – vinculados a
receitas não tributadas no mercado interno, acumulados ao final do [...] trimestre de
[...], no montante de R$ [...], com posterior encaminhamento de Declaração de
Compensação (DCOMP) no [...], relativa ao mesmo crédito.
Em procedimento de análise do direito creditório, a autoridade jurisdicionante emitiu o
Despacho Decisório de fls. [...], em que relata a glosa parcial dos créditos vinculados
às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos que não foram comprovadas
pelo contribuinte, de acordo com a apuração consolidada nas tabelas anexadas às fls.
[...].
Em consequência, decidiu-se deferir parcialmente o crédito pleiteado no PER sob
análise, no valor de R$ [...], com a consequente homologação das compensações até o
limite do valor reconhecido.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório em [...] (fl. [...]), a Interessada apresentou, em [...],
a manifestação de inconformidade e documentos anexos (fls. [...]), a seguir sintetizada:
Defende que, ao contrário do que alega a autoridade fiscal, a Manifestante
apresentou os documentos que comprovam a totalidade das despesas de aluguéis de
máquinas e equipamentos incorridas no período em questão, conforme se verifica pelas
petições protocoladas, em [...] e [...], no curso do processo de fiscalização (doc. [...]).
Suscita que a desconsideração dos mencionados documentos constitui cerceamento
ao direito de defesa, pois teria prejudicado a análise do seu direito creditório. Nesse
contexto, cita art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, e jurisprudência do
CARF, para concluir que o despacho decisório é nulo, na medida em que não
analisou todos os documentos apresentados no procedimento de fiscalização, cerceando
o direito de defesa da Manifestante.
Apenas para fins de argumentação, admitindo-se a procedência da alegação fiscal
de que parte dos créditos relativos às despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos não teria sido comprovada, aduz que o valor dessa parcela
corresponde a, aproximadamente, 7% do total de seu direito creditório. Ou seja,
trata-se de parcela ínfima se considerado que 93% do crédito pleiteado foi objeto de
comprovação, mediante documentação hábil e idônea.
Cita jurisprudência favorável a tese de que sendo a origem da maior parte dos fatos
objeto de comprovação, deve-se considerar comprovada a totalidade (v.g., acórdãos n°
101-90.148, de 18/09/1996, 102-18.324, de 07/07/1981, e CSRF/01-0.079, de
13/06/1980). Aduz que embora esse entendimento tenha sido construído em
julgamentos de autos de infração do Imposto de Renda, em que se questionava a
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.119 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915951/2013-01

comprovação da origem dos depósitos judiciais, o mesmo pode e deve ser aplicado ao
presente caso.
Ao final, requer:
15. Pelo exposto, a Peticionária requer seja provida a presente manifestação de
inconformidade, declarando-se a nulidade do despacho decisório ora impugnado e
proferindo-se nova decisão, homologando integralmente a compensação dos créditos
de COFINS, acumulados pela Peticionária ao final do [...] trimestre de [...].
16. Caso assim não se entenda, o que se admite apenas para argumentar, requer-se que
seja reanalisado o direito creditório da Peticionária, considerando-se também os
documentos por ela apresentados, em [...], no procedimento de fiscalização do MPF n*
[...], que comprovam as despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos incorridas
pela Peticionária no [...] trimestre de [...].
17. Protesta a Peticionária por provar o alegado por todos os meios de prova em
Direito admitidos, especialmente, pela juntada de documentos e pela realização de
diligência.
18. Atendendo-se ao disposto no inciso V do art. 16 do Decreto n* 70.235, de
06/03/1972, a Peticionária informa que a matéria impugnada não foi submetida à
apreciação judicial.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ-06, em sessão datada de 11/08/2020, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado Acórdão com a
seguinte Ementa:
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA
PROVA.
Na hipótese de crédito utilizado em compensação, o ônus da prova de certeza e liquidez
do referido crédito, requisitos exigidos pelo art. 170 do CTN para a sua utilização em
compensação, incumbe ao autor, identificado como o declarante da compensação e
titular do crédito, por ser essa comprovação relativa a fato constitutivo do seu direito.
PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS. INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções
constantes no § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Considera-se incabível a realização de diligência ou perícia quando se trata de matéria
passível de prova documental a ser apresentada no momento da impugnação ou
manifestação de inconformidade, bem como quando presentes elementos suficientes
para a formação da convicção dos julgadores.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário.
É o relatório.

Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.119 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915951/2013-01

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém preenche apenas parcialmente
as demais condições de admissibilidade, por isso dele tomo
conhecimento em parte.
FUNDAMENTAÇÃO
O recorrente alega, em sede de preliminar, a nulidade do Despacho
Decisório e do Acórdão da DRJ e, no mérito, a total procedência do
recurso, com o deferimento integral do pedido de ressarcimento, tendo
em vista que teria comprovado o crédito referente a máquinas e
equipamentos, e também porque a parcela glosada foi ínfima, de apenas
7% do valor total solicitado. Por fim, contesta o valor da cobrança, que
seria 3 vezes superior ao valor glosado, verbis:
II – FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
12. Como mencionado acima, no entender da decisão recorrida, o despacho
decisório não seria nulo, eis que exarado por autoridade competente e com o
preenchimento dos requisitos formais exigidos pela legislação.
13. Todavia, despacho decisório e decisão recorrida não se atentaram para o fato
de a Recorrente não saber quais documentos apresentados teriam sido
desconsiderados pelo Fisco e, tampouco, por qual motivo. A Recorrente não
desconhece que é seu dever apresentar prova do seu direito creditório, assim
como é dever da Fiscalização e dos órgãos julgadores apontarem as razões da
discordância com relação as provas apresentadas.
14. Há notório cerceamento do direito de defesa da Recorrente, a qual não
consegue minimamente se defender.
15. Neste contexto, o inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, ao
tratar do processo administrativo fiscal, dispõe que são nulos os despachos e
decisões proferidos com preterição ao direito de defesa. Eis a transcrição do
referido dispositivo:
(...)
17. Dessa forma, o despacho decisório e a decisão recorrida são nulos, na medida
em que não analisaram os documentos apresentados no procedimento de
fiscalização, cerceando o direito de defesa da Recorrente.
18. O despacho decisório não menciona uma linha sequer sobre os documentos
apresentados durante a fiscalização e a decisão recorrida, por sua vez, limita-se a
firmar que os documentos foram analisados, porém sem esclarecer por qual
motivo eles não foram aceitos.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.119 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915951/2013-01

19. Ademais, como mencionado quando da apresentação da Manifestação de
Inconformidade, ressalta-se que o crédito não homologado representa parcela
ínfima se comparada com o total do saldo credor da COFINS, referente ao 2o
trimestre de 2007, uma vez que 93% (noventa e três por cento) do respectivo
valor foi objeto de comprovação, mediante documentação hábil e idônea.
20. Tal fato reforça a conclusão de que não pode ser mantida a glosa fiscal. É
pacífico, em jurisprudência, o entendimento de que, sendo a origem da maior
parte dos fatos objeto de comprovação, deve-se considerar comprovada a
totalidade (v.g., acórdãos no 101-90.148, de 18/09/1996, 102-18.324, de
07/07/1981, e CSRF/01-0.079, de 13/06/1980).
21. Destaque-se que esse argumento, assim como os precedentes mencionados
desde a Manifestação de Inconformidade, sequer foram analisados pela decisão
recorrida, ressaltando, mais uma vez, sua nulidade.
22. Por fim, compulsando a DARF acostada nos autos do presente processo
administrativo, observa-se que o valor apontado como principal é muito superior
aquele discutido no processo. Confira-se a DARF:
(...)
24. O valor apontado como principal e exigido por DARF é três vezes maior do
que a glosa feita pela Fiscalização. Dessa forma, por qualquer prisma, resta
evidente que o trabalho fiscal vem sendo feito de forma precária, prejudicando,
assim, a defesa da ora Recorrente.
25. Pelas razões expostas, não há motivo para que o acórdão recorrido não seja
reformado.
O Acórdão da DRJ rejeitou a preliminar de nulidade do Despacho
Decisório nos seguintes termos:
O extenso arrazoado apresentado em sede de manifestação de inconformidade
demonstra sobejamente que a Manifestante detém o completo entendimento dos
fatos que levaram ao deferimento parcial do crédito pleiteado, com consequente
homologação parcial da compensação declarada, demonstrados no Despacho
Decisório contestado, com suporte na apuração consolidada nas tabelas anexadas
às fls. 389/390 e outros documentos anexados aos autos, pertinentes ao
procedimento fiscal em questão.
Outrossim, não há que se cogitar em cerceamento do direito constitucional ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que o exercício de tais direitos foi
assegurado mediante a ciência do despacho decisório instruído com a motivação
do ato, fundamentos legais e esclarecimentos quanto à análise do crédito
vindicado, de modo que não se negou ao contribuinte o direito de discordar da
decisão proferida no despacho decisório.
De fato, com a apresentação da manifestação de inconformidade, conhecida e ora
analisada, foi dada à Manifestante a oportunidade de defender-se, como,
também, foi-lhe garantido o direito de ter suas razões analisadas pelo órgão
revisor.
Importante ressaltar que, caso a Manifestante venha a ter razão em seus
argumentos, capaz de macular os efeitos do despacho decisório guerreado,
enseja-se apenas considerá-lo improcedente.
Desse modo, não há vícios de qualquer ordem que torna nulo o despacho
decisório.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.119 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915951/2013-01

Ante o exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida pela Manifestante.
Como se verifica, o colegiado de piso entendeu que o recorrente
confunde preliminar de nulidade com matéria de mérito; suas alegações
podem até ser julgadas procedentes e levarem à reversão do Despacho
Decisório, o que não significa que esta decisão esteja eivada por algum
vício que implique sua nulidade. As razões para a negativa do crédito
foram apresentadas expressamente: carência probatória em relação às
despesas com aluguel de máquinas e equipamentos. Para suprir tal
deficiência, bastava a anexação das notas fiscais, o que não foi feito.
Da mesma forma, ao analisar o teor do Acórdão a quo, observo que não
houve cerceamento do direito de defesa do contribuinte; ao contrário do
que afirma, todas as suas alegações e provas acostadas foram
devidamente analisadas, como se demonstrará nos tópicos seguintes. O
inconformismo do contribuinte com a decisão da DRJ está totalmente
relacionada ao mérito da questão, inexistindo vícios que a maculem.
Quanto à alegação de que teria comprovado o crédito referente a
máquinas e equipamentos desde o momento da fiscalização, a DRJ
embasou sua decisão da seguinte forma:
De outra parte, a Manifestante alega que apresentou os documentos que
comprovam a totalidade das despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos
incorridas no período em questão, conforme se verifica pelas petições
protocoladas, em 14/05/2013 e 28/05/2013, no curso do processo de fiscalização
(doc. 05).
Os documentos citados pela Manifestante, protocolados em 14/05/2013 e
28/05/2013, foram anexados às fls. 438/440 dos autos, e tiveram o propósito de
atender ao Termo de Intimação Fiscal – 002, emitido em 12/04/2013, que
intimou o contribuinte a apresentar, entre outras informações e esclarecimentos,
os demonstrativos que comprovem os valores referentes a “Aluguéis de
Máquinas e Equipamentos”.
Naquela ocasião, a Manifestante comprovou apenas parte das despesas de
aluguéis de máquinas e equipamentos, conforme documento anexado às fls.
361/363.
Logo, acertadamente a autoridade fiscal reconheceu o direito creditório apenas
em relação aos valores das despesas efetivamente comprovadas, conforme
determina a legislação.
Conforme apuração consolidada na tabela de fl. 389, as despesas comprovadas
foram aceitas pela Fiscalização para fins de apropriação de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. De fato, as únicas rubricas não
aceitas, em análise do direito creditório pleiteado, foram as despesas não
comprovadas de aluguéis de máquinas e equipamentos, conforme a seguir
sintetizado:
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.119 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915951/2013-01

(...)
Contudo, a Manifestante não comprovou, nem durante o procedimento de
fiscalização, tampouco em sua manifestação de inconformidade que ora se
analisa, a totalidade das despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos, sobre
as quais apurou crédito da não cumulatividade.
Com efeito, os únicos documentos apresentados em sede de manifestação de
inconformidade foram aqueles protocolados em 14/05/2013 e 28/05/2013, sem
carrear novos documentos que comprovem as despesas sob análise.
Assim sendo, as alegações sem provas apresentadas na peça de defesa não
justificam a reforma da decisão proferida no despacho decisório, de forma a
conferir certeza e liquidez ao crédito indicado no pedido de ressarcimento, e
utilizado na declaração de compensação, nos termos do art. 170 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN).
Analisando os documentos citados pela Manifestante, protocolados em
14/05/2013 e 28/05/2013 e anexados às fls. 438/440 dos autos, verifico
que assiste razão à DRJ. Com efeito, trata-se tão somente de um pedido
de prorrogação de prazo e de um documento informando que foram
entregues cópias de contrato de aluguel e comprovantes de aluguel de
máquinas e equipamentos.
Contudo, consta neste segundo documento o carimbo “RECEBIDO SEM
EXAME DE CONTEÚDO”, e buscando nos autos, não encontrei os
citados comprovantes. Conferindo os documentos anexados pela
Autoridade Fiscal, fornecidos pelo contribuinte durante o procedimento
fiscal, encontrei apenas o documento intitulado “OUTROS DESPESAS
ALUGUEL DE MÁQUINAS”, às fls. 361/363, que é apenas parte de
uma planilha fornecida pelo contribuinte, extraída dos seus sistemas de
controle:

Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.119 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915951/2013-01

Tais planilhas, referentes a Maio e Junho de 2007, confirmam que foi
correta a glosa efetuada pelo Auditor-Fiscal, nos exatos valores da
planilha da DACON que consta no Acórdão da DRJ e já colacionada
neste voto. O art. 3o, IV, da Lei no 10.833/2003 permite o crédito sobre
“aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa”, logo caberia ao contribuinte, para
fazer prova do alegado, apresentar notas fiscais emitidas pela pessoa
jurídica comprovando o pagamento dos alugueis, bem como o respectivo
registro em sua escrituração contábil-fiscal, o que não ocorreu.
Quanto ao reduzido valor da glosa, cerca de 7% do total pleiteado,
tal fato demonstra que o Auditor-Fiscal examinou todos os documentos e
glosou apenas aqueles créditos sem comprovação documental. O pedido
para relevar a glosa em função do diminuto percentual não encontra
amparo em nenhum dispositivo legal, ao contrário; o art. 142 do CTN
determina que a atividade de lançamento da Autoridade Administrativa é
vinculada, ou seja, deve seguir estritamente os ditames da lei, sem
margem de discricionariedade e sem permitir conjecturas sobre qual o
valor a partir de qual se deverá realizar uma glosa ou uma autuação.
Não se aplica, no Direito Tributário, o Princípio da Insignificância, típico
do Direito Penal por sua relação com o Princípio da Intervenção Mínima,
característico daquele ramo do Direito. Observe-se que, mesmo no
Direito Penal, o Princípio da Insignificância não está positivado, sendo
construção doutrinária e jurisprudencial.
Por fim, quanto ao valor cobrado do contribuinte por meio do DARF às
fls. 468/469, deve-se ter em conta que o raciocínio aplicado abaixo,
transcrito do Recurso Voluntário, não está correto:
23. Confira-se, agora, o valor glosado no despacho decisório:

No entender do contribuinte, se 92,57% do crédito pleiteado foi
reconhecido, então parcela proporcional do débito compensado teria sido
homologada. Na verdade, do valor total de crédito reconhecido, o sistema
da Receita Federal irá alocar esse valor por ordem cronológica de
compensações declaradas e, do saldo da primeira compensação,
procederá à segunda, e assim sucessivamente. Além disso, faz-se
necessário fazer as eventuais imputações de multas e juros de mora, o
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.119 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915951/2013-01

que não foi levado em conta no argumento da defesa. Pelos documentos
apresentados pelo contribuinte, não se tem qualquer comprovação de que
o Fisco esteja realizando uma cobrança indevida.
Assim, deve o contribuinte, no processo específico de análise da
Declaração de Compensação (DCOMP), apresentar Manifestação de
Inconformidade contra a não-homologação dessa parcela no montante de
R$ 22.689,80 (valor do principal), pois o presente processo trata apenas
da análise do Pedido de Ressarcimento (PER) e a consequente análise do
quantum do seu direito creditório, como determina o art. 74, § 9o, da Lei
no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Nesse contexto, entendo que tal matéria não deve ser conhecida neste
processo.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo da matéria relativa à cobrança da compensação não
homologada e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade do
Despacho Decisório e do Acórdão da DRJ e, no mérito, negar
provimento ao recurso.

Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.119 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915951/2013-01

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria relativa à cobrança da
compensação não homologada e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade do
Despacho Decisório e do Acórdão da DRJ e, no mérito, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 554
DF CARF MF
Original